Tribunal: TJSP
Processo: 2175036-90.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado contra o e. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, que teria indeferido o processamento de recurso especial.

Alegação de que aquela r. deliberação mereceu publicação truncada no diário oficial. Pedido de liminar, dirigido a este relator, que restou indeferido. Embargos declaratórios com afirmação de que este relator incorreu em contradição.

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado contra o e. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, que teria indeferido o processamento de recurso especial.

Alegação de que aquela r. deliberação mereceu publicação truncada no diário oficial. Pedido de liminar, dirigido a este relator, que restou indeferido. Embargos declaratórios com afirmação de que este relator incorreu em contradição. Relator que teria se olvidado do fato de que a referida publicação teria circulado com defeito.

Rejeição dos embargos. Inexistência de contradição. Relator que aguarda, primeiro, pela manifestação do e. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público. Ademais, pendência de incerteza sobre o quanto afirmado, considerando os documentos que a parte juntou a fls. 22/23.